Tribunal: TJDFT
Processo: 0724793-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724793-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN SILVA MENDES FERREIRA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LILIAN SILVA MENDES FERREIRA nos autos do cumprimento de sentença (0710706-22.2020.8.07.0004). Em síntese, a agravante pugna pelo deferimento do pedido de gratuidade de justiça no processo de origem com efeitos retroativos à data do pedido. Após juntar a impugnação ao cumprimento de sentença, pleiteando pela exclusão das custas, despesas e honorários advocatícios a que foi condenada em sentença nos autos da ação monitória, o juiz a rejeitou nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID n. 152192378) ao argumento, em síntese, de que a parte executada é beneficiária da gratuidade de justiça, devendo ser retirado do cálculo as custas e honorários. Intimado, o impugnado manifestou-se no ID n. 156894258. No mérito, rechaçou os pedidos do impugnante. Vieram conclusos. Decido. A leitura dos autos evidencia que, em verdade, não há decisão concedendo à executada os benefícios da justiça gratuita, o que tornam infundadas as razões postas na impugnação. Cenário posto, conheço da impugnação ao cumprimento de sentença, por tempestiva, contudo, no mérito, a REJEITO. I.” A recorrente alega não possuir condições de arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios que foi condenada a pagar em sentença. Requer a suspensão da exigibilidade das custas e honorários relativos à fase de cumprimento de sentença. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. Ausente o preparo. A agravante formulou pedido de gratuidade de justiça. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, a gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Na origem, apesar de a parte agravante ter pleiteado a concessão do referido benefício no processo de origem (ID 151416315 do processo no 0710706-22.2020.8.07.0004), o pedido não foi analisado, sob o argumento de que não havia decisão anterior. Na forma do art. 99 do CPC, “o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.” Ademais, nos termos do art. 99, §1o do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo. A impugnação ao cumprimento de sentença corresponde à defesa do devedor no processo de execução, de modo que mostra-se cabível a utilização deste momento para, em analogia com a contestação, permitir o exame dos pressupostos da gratuidade de justiça, o que é objeto do presente recurso. O benefício exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. É possível a análise dos pressupostos da concessão do benefício a partir das declarações das partes, desde que verossímeis e compatíveis com a situação econômica declarada. Restou demonstrado que a autora é trabalhadora autônoma, possui renda mensal de 100 a 200 reais, não possui movimentação significativa em conta bancária e sua carteira de trabalho não está assinada (ID 151416315 do processo de origem). Em regra, a decisão que defere o pedido de gratuidade tem efeitos ex nunc, não alcançando atos anteriores ao pedido. No caso dos autos, a documentação analisada foi acostada ao processo de origem antes da impugnação e não foi objeto de análise pelo juiz do feito, motivo pelo qual deve ser concedido com efeitos retroativos. Precedentes: (Acórdão 1701885, 07263677920228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.; e Acórdão 1391230, 07313384720218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022). No que toca ao risco de dano grave, a ausência de análise da gratuidade de justiça imputará à agravante, executada no processo de origem, débito superior às suas condições financeiras e pode culminar em excesso de execução em fases posteriores do cumprimento de sentença. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e, presentes o risco de dano grave e a probabilidade de provimento do recurso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para conceder o benefício da gratuidade de justiça à parte agravante com efeitos retroativos à data do pedido. Nos termos do art. 98, §3o do CPC, suspendo a exigibilidade das as custas e honorários concernentes à fase de cumprimento de sentença. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator F